Tribunal: TJMT
Processo: 1007285-78.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007285-78.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (IMPETRANTE), ORLEI CAMPOS PINHO - CPF: 044.786.021-66 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ORLEI CAMPOS PINHO - CPF: 044.786.021-66 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE PENA – EXCESSO DE PRAZO PARA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ACERCA DO CÁLCULO DE PENA –
1. SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA A EXTINÇÃO DESTE PROCDESSO
EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA – INACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE ULTIMAÇÃO DA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL – 2. AVENTADO O EXCESSO DE PRAZO –
PROCESSO
EXECUTIVO DE PENA CONCLUSO
HÁ
MAIS DE TRÊS
MESES
NA DATA DESTA IMPETRAÇÃO
–
PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO

DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA

– ELASTÉRIO INJUSTIFICADO – CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO – OFENSA AO INCISO LXXVIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –

3. PLEITO DE CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – 4.
PEDIDO
S
JULGADO
S

PARCIALMENTE
PROCEDENTE
S
–
ORDEM CONCEDIDA
EM PARTE
PARA RATIFICAR A LIMINAR QUE DETERMINOU O PRONUNCIAMENTO JUDICIAL.

1. N
ão há que se falar em
perda
do
objeto dos pedidos deduzidos neste
mandamus
pelo cumprimento de
liminar

satisfativa
, pois é necessária a ultimação da prestação jurisdicional, com a formação de coisa julgada em favor do paciente.

2.
Sendo in
justificados os motivos da demora n
a análise do cálculo de pena do paciente
pelo
j
uízo das
e
xecuções
p
enais
,
impõe-se a concessão
parcial
da ordem, para
ratificar a liminar que determinou o pronunciamento judicial
no prazo
mais breve possível
, em observância ao inciso LXXVIII do art. 5º d
a Constituição Federal
.

3. E
mbora se admita o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a
análise do pedido de

retificação do cálculo de pena
, não há como se determinar, nesta instância, que o paciente aguarde em liberdade a análise de seu requerimento de progressão de regime ou o

próprio deferimento do pedido, eis que o primeiro comando seria temerário e o segundo caracterizaria supressão de instância.

4.
Pedidos julgados
parcialmente
procedentes.
Ordem concedida
em parte
, ratificando a liminar deferida.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o advogado Erick Vinicius Correa d
a Costa
,
em favor de
Orlei de Campos Pinho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2
ª Vara Criminal Comarca
d
e
Cuiabá
-MT.

Colhe-se dest
a impetração
que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n.
0002570-16.2014.8.11.0024
(código 67083)
,
em trâmite na unidade judiciária acima referida,
no qual cumpre a pena de 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
em regime fechado,
em razão de duas condenações: uma por homicídio qualificado e posse ilegal de arma de fogo e outra pela prática do crime de tortura.

Registra o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a prestação jurisdicional, uma vez que obteve o direito à progressão de regime desde o dia 25 de junho de 2021, ou seja, há aproximadamente dez meses, tendo a Defensoria Pública requerido a retificação dos cálculos de sua pena, com manifestação do Ministério Público juntada em 31 de novembro de 2021, tendo os autos sido remetidos ao juízo de primeiro grau na data de 12 de janeiro de 2022, contudo, passados mais de três meses, o pleito ainda não foi analisado.

Forte nas razões acima consignadas,

liminarmente,
postula a
“imediata colocação do paciente em regime semiaberto com todas as condicionantes que sejam cabíveis, ou, em sentido diverso A DETERMINAÇÃO para o juízo das Execuções Penais para que no prazo arbitrado por este Tribunal promova as diligências, atos ou determinações cabíveis para inserir o Paciente no regime semiaberto
”
. E, no mérito
,
a
convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar vindicada foi deferida
em parte
, por intermédio do
decisum

que se encontra
no
ID

125247671
, ocasião em que foi determinado que a autoridade acoimada de
coatora analisasse o pedido
de
retificação
do cálculo de pena do paciente,
no prazo
mais breve
possível
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID

126787682
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte nas razões
encontradiças no ID
129397681
, manifestou-se pela
extinção
deste processo
, sem análise do mérito, haja vista a
prejudicialidade
da tese de excesso de prazo e a inadequação da via eleita em relação ao pedido de progressão de regime.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme constou na decisão que deferiu
parcialmente
a liminar
,
o pedido de retificação de cálculos de pena para fins de progressão de regime prisional do paciente est
ava
paralisado, pendente de análise no juízo de primeiro grau
,
desde 12 de janeiro deste ano, não obstante já tenha tivesse encartada manifestação parcialmente favorável pelo Ministério Público
.

Consta, ainda, dos autos do Processo Executivo de Pena n.
0002570-16.2014.8.11.0024
(SEEU),
que
no dia 3 de maio de 2022, a autoridade acoimada de coatora, em cumprimento à decisão liminar proferida neste
writ
, deferiu o pedido de retificação do
cálculo de pena
do paciente, determinando que após a
correção
do memorial
de pena
e a manifestação das partes, fossem-lhe os autos conclusos para homologação.

Sendo assim,
conquanto a Procuradoria-Geral da Justiça tenha se manifestado pela prejudicialidade
da tese
de excesso de prazo, ao argumento de que o magistrado de primeiro grau já apreciou o pedido e determinou a retificação do cálculo de pena,

n
ão há que se falar em
perda
do
objeto dos pedidos deduzidos neste
mandamus
pelo cumprimento de
liminar

satisfativa
, pois é necessária a ultimação da prestação jurisdicional, com a formação de coisa julgada em favor do paciente.

Além do mais, não obstante o magistrado tenha determinado a retificação do cálculo de pena em 3 de maio de 2022, a Secretaria da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá não adotou nenhuma providência desde então, tornando-se necessário que a ordem proferida em sede liminar seja reforçada nesta oportunidade.

Nessas circunstâncias
,
é forçoso reconhecer o
excesso de prazo para pronunciamento judicial no feito executivo de pena
do paciente,
uma vez que não é admissível impor a ele que aguarde por tempo indefinido a
análise do seu cálculo de pena
, sem qualquer justificativa plausível.

Isso porque não
obstante a própria complexidade dos ato
s próprios da execução penal,

tal contexto,
por óbvio, não pode servir para apenar o paciente em duplicidade, pois a Constituição Federal preconiza, no inciso LXXVIII do art. 5º,
de forma clara e indubitável, que

“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
.

A
liás, a
cerca do
tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE – PROCESSO CONCLUSO AGUARDANDO DECISÃO – ELASTÉRIO CONSTATADO – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DETERMINAÇÃO IMEDIATA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO PELO MAGISTRADO COMPETENTE – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Constatada a demora injustificada para a análise do pedido de progressão de regime, impõe-se a concessão da ordem, com a determinação de análise imediata do aludido pleito pelo magistrado competente, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal
.

(TJMT, N.U 1021877-98.2020.8.11.0000, Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)
.
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – EXECUÇÃO PENAL – EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – REQUISITO OBJETIVO CUMPRIDO – PEDIDO PARA QUE O JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO APRECIE IMEDIATAMENTE A PRETENSÃO – EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCESSOS EXECUTIVOS DE PENA – REMESSA E REUNIÃO DOS FEITOS PARA CÁLCULO E UNIFICAÇÃO DE PENAS NO JUÍZO DE EXECUÇÃO DA CAPITAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IMPETRADO – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES GERAIS DE ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTE DO TJES – IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA – NOTIFICAÇÃO AO JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAR A MATÉRIA EM PRAZO RAZOÁVEL.

“Não sendo indicado de forma correta o legitimado ad causam passivo, há óbice para o conhecimento do writ por faltar-lhe uma das condições gerais de admissibilidade” (TJES, HC 00019004920058080000).

Por dever de ofício, cabe ao e. Tribunal, ao considerar o lapso transcorrido entre a remessa dos feitos executivos para o Juízo da Execução Penal [da Capital] e a ausência de análise do pedido de progressão de regime, ordenar o julgamento dessa matéria pendente, em prazo razoável
.

(TJMT, N.U 1014260-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019)
.
Destacamos

Diante do que foi exposto, não resta dúvida que o
direito constitucional do
paciente de obter uma resposta do juízo competente dentro de um interregno razoável foi violado, diante do elastério do prazo para a análise do
cálculo de pena do paciente cujo feito executivo havia sido encaminhado concluso desde o dia
12
de
janeiro de 2022
e estava paralisado até o deferimento da liminar vindicada sem qualquer pronunciamento judicial.

Por outro lado, foi determinada a realização de diligências
antes do exame do pedido de progressão de regime
, ficando evidente que o condutor do feito executório, neste momento, não tem elementos necessários para examinar o preenchimento dos requisitos subjetivos por parte do paciente.

Assim, embora se admita o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a
análise do pedido de

retificação do cálculo de pena
, não há como se determinar, nesta instância, que o paciente aguarde em liberdade a análise de seu requerimento de progressão de regime ou o

próprio deferimento do pedido, eis que o primeiro comando seria temerário e o segundo caracterizaria supressão de instância.

Posto isso,
julgo parcialmente procedente s o s pedido s

deduzido
s
em favor de
Orlei de Campos Pinho
;
via de consequência,
concedo
em parte
a ordem

de
habeas corpus
almejada
, para
ratificar a liminar que determinou que
o Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá

analise
o pedido

retificação do cálculo de pena do paciente, bem como para determinar que o magistrado adote todas as providências necessárias para que
Secretaria da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
cumpra a sua decisão prolatada
no dia
3 de maio de 2022
nos autos do

Processo Executivo de Pena n.
0002570-16.2014.8.11.0024
(SEEU)
, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022